Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707975-44.2020.8.07.0007 APELADO: ARNALDO FREIRE DA SILVA APELANTE: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO GMAC S. A. em face da sentença (id 25290351) que, nos autos da ação de busca e apreensão que ajuizara contra ARNALDO FREIRE DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico que, após distribuído o apelo, sobreveio petição apresentada pelo autor apelante (id 25425079) informando a realização de acordo entre as partes e a quitação do respectivo contrato, devidamente cumprido, e requerendo a desistência da ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Nessas circunstâncias, por não subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Realizadas as anotações devidas, remetam-se os autos ao órgão jurisdicional de origem. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator